Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO INÓCUA. CONSUMIDOR EM VIAGEM INTERNACIONAL. ILICITUDE. RESTABELECIMENTO/ATIVAÇÃO DOS CARTÕES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, cuja sentença julgou procedentes os pedidos determinando à ré que reative os cartões de crédito Mastercard e Visa (numerações 5536.59XX.XXXX.X134 e 4466.90XX.XXXX.X121) de titularidade da parte autora, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
4. Consta dos autos que o autor é titular de dois cartões de crédito, um com a bandeira visa e outro mastercard, emitidos pela instituição financeira ré e, que em meio a uma viagem internacional, seus cartões foram bloqueados sem aviso prévio ou justificativa.
5. Em seu recurso, a ré alegou que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que no período em que o cartão foi cancelado ele estaria em viagem internacional. Ainda, que o recorrido não comprovou que teria ativado o aviso de viagem internacional pelas plataformas disponibilizadas pela recorrente. Defendeu que é permitido, nos termos do contrato, a qualquer das partes, cancelá-lo unilateralmente e, no caso concreto, houve prévia comunicação ao autor/consumidor. Por fim, asseverou que não ocorreu qualquer fato que pudesse dar ensejo a eventuais danos morais.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade.
7. O fornecimento de crédito pelo banco é feito mediante análise do perfil do consumidor, de modo que a não concessão ou redução do crédito são atividades que, em regra, não configuram ato ilícito. Todavia, a redução, o cancelamento ou o bloqueio de limite do cartão de crédito, de forma inesperada e sem prévio aviso, viola a boa-fé contratual e configura falha na prestação do serviço. Precedentes: (Acórdão 1349930, 07046881220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 12/7/2021.) (Acórdão 1218879, 07010722420198070008, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 12/12/2019.)
8. Ressalta-se, ainda, que nos casos de cancelamento o consumidor deve ser comunicado da justificativa de cancelamento, a fim de perquirir eventual irregularidade.
9. Ao contrário do que a recorrente afirmou o autor se desincumbiu de seu ônus processual. Está comprovado nos autos que ele esteve em viagem internacional entre os meses de outubro a dezembro de 2020, conforme cópia de e-mail enviado à empresa ré antes da viagem (29 de setembro de 2020), comunicando que o recorrido passaria 3 meses na Europa (id. 32905805). Ainda, consta dos autos faturas de utilização dos cartões no exterior (32905803/04) até o momento do cancelamento. Ademais, com a réplica o autor apresentou os tickets das passagens aéreas, do que se deu vistas à parte contrária, contudo não houve impugnação de tal prova no recurso, contudo é de se admitir que até o encerramento da instrução as partes podem apresentar documentos, em razão de que no sistema dos juizados todas as provas deveriam ser produzidas na audiência de instrução e julgamento (art. 33 da Lei 9.099/95). A utilização presencial do cartão no exterior, sem dúvidas, demonstra que o autor estava liberado para esse tipo de utilização, porque, do contrário, tal não seria possível, o que afasta a alegação de que ele deveria demonstrar ter solicitado autorização de uso nas plataformas da parte ré.
10. Embora a ré tenha enviado telegrama informando acerca do cancelamento, tal como concluiu o juízo a quo: “(...) mesmo ciente de que o requerente estaria no exterior, adotou uma medida totalmente ineficaz ao enviar um telegrama para a residência do autor no Brasil, devendo a requerida arcar com a sua negligência nos termos do art. 373, II do CPC.”.
11. Nesse passo, o cancelamento se mostrou ilegítimo em razão da ausência de notificação em tempo hábil, isto é, antes da viagem, bem como pela ausência de justificativa. Por tais fundamentos, correta a sentença que determinou a reativação dos cartões, porque caberia à instituição financeira comprovar o motivo do cancelamento, o que não aconteceu.
12. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
13. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços, de forma a ferir a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral, uma vez que o autor estava em viagem internacional e foi privado de crédito, o que lhe causou inúmeros transtornos.
14. Apesar do alto grau de subjetivismo que envolve a fixação do valor da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
15. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da indenização por dano moral, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Desse modo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.